Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela parte agravante na derradeira peça que colacionara aos autos[1] e aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], a ação principal fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante a composição concertada pelas partes, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pela agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, homologando-o, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos.I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18322349. [2] - ID 68858270 – Processo de origem 0720258-20.2020.8.07.0001